Tribunal: TJDFT
Processo: 0714599-02.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. NÃO ESGOTADOS OS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU. SENTENÇA ANULADA.

1. A teor do que dispõe o art. 256, II e §3o, do CPC, a citação por edital somente será admitida quando o réu for considerado em local ignorado ou incerto, após restarem infrutíferas as tentativas de sua localização, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo.

2. Por ser a citação por edital exceção à regra, esta somente deverá ocorrer quando, de fato, estiverem esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte. Assim, deve ser reconhecida a nulidade da sentença, porquanto não esgotadas as diligências para a localização do endereço da parte ré, conforme requerido pela Curadoria Especial.

3. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada.